Tribunal: TJBA
Processo: 0000582-21.2010.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000582-21.2010.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: SUPERMERCADOS RONDELLI LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA. INÉRCIA. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO-SURPRESA. APLICABILIDADE DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. RECURSO
CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto pelo ESTADO DA BAHIA, com fundamento no art. 1.021 do CPC/2015, contra decisão monocrática que, à luz da Súmula 568 do STJ, negou provimento à Apelação Cível e manteve sentença da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ilhéus/BA, a qual extinguiu, sem resolução de mérito, Execução Fiscal ajuizada em 19/01/2010 para cobrança de ICMS no valor originário de R$ 538.659,33, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa. O agravante sustenta ausência de intimação pessoal (art. 485, §1º, CPC), violação ao art. 10 do CPC, necessidade de observância do art. 40 da Lei 6.830/80 e dissídio com precedentes do STJ e do TJBA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve intimação pessoal válida da Fazenda Pública, nos termos do art. 485, §1º, do CPC; (ii) estabelecer se a extinção configurou decisão-surpresa, em afronta ao art. 10 do CPC; (iii) determinar se seria aplicável o art. 40 da Lei 6.830/80; e (iv) verificar a correção da decisão monocrática proferida com fundamento na Súmula 568 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O juízo de origem intimou expressamente a Fazenda Pública para se manifestar sobre o interesse no prosseguimento da execução, com advertência de extinção, registrando-se ciência no sistema PJe e posterior inércia, o que satisfaz a exigência do art. 485, §1º, do CPC.

4.
A jurisprudência do STJ exige intimação pessoal prévia com advertência para a configuração do abandono, providência observada no caso concreto, conforme o REsp 1.750.306/MT.

5.

A inércia da Fazenda Pública, após regular intimação para impulsionar o feito, autoriza a extinção da execução fiscal não embargada, conforme entendimento firmado no REsp 1.120.097/SP (art. 543-C do CPC/1973) e reiterado no AgInt no REsp 1.957.067/RN e no REsp 1.710.652/ES.

6.
Não há violação ao art. 10 do CPC, pois a parte foi previamente cientificada da possibilidade de extinção e teve oportunidade de se manifestar, inexistindo fundamento-surpresa.

7.
O art. 40 da Lei 6.830/80 não se aplica à hipótese, uma vez que a extinção decorre de abandono por desinteresse processual do exequente, e não de ausência de localização de bens do devedor.

8.
A decisão monocrática encontra respaldo na Súmula 568 do STJ, que autoriza o relator a decidir monocraticamente quando houver entendimento dominante sobre a matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e não provido
.

Tese de julgamento
:

1.
A extinção da execução fiscal por abandono da causa exige prévia intimação pessoal da Fazenda Pública, com advertência expressa, nos termos do art. 485, §1º, do CPC.

2.
A inércia da Fazenda Pública após regular intimação para impulsionar o feito autoriza a extinção da execução fiscal não embargada, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

3.
Não há violação ao art. 10 do CPC quando a parte é previamente intimada acerca da possibilidade de extinção do feito e permanece inerte.

4.
O art. 40 da Lei 6.830/80 não se aplica às hipóteses de abandono da causa por desinteresse do exequente.

5.
É legítima a decisão monocrática fundada na Súmula 568 do STJ quando amparada em entendimento dominante.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 10, 485, III e §1º, e 1.021; CPC/1973, art. 543-C; Lei 6.830/80, art. 40; Súmula 568/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.750.306/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 25/10/2019; STJ, REsp 1.120.097/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 26/10/2010; STJ, AgInt no REsp 1.957.067/RN, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 24/11/2021; STJ, REsp 1.710.652/ES, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 16/11/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do
AGRAVO INTERNO N.º
0000582-21.2010.8.05.0103
, tendo, como
Agravante, o ESTADO DA BAHIA
, e, como
Agravados,
SUPERMERCADOS RONDELLI LTDA e OUTROS (03)
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade

de votos
, em
NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO.

Sala das Sessões, de de 202
6
.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA